Tribunal: TJDFT
Processo: 0733748-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Expedição de ofício à capitania dos portos. Não demonstrados a efetividade da medida e o esgotamento das diligências ordinárias. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo exequente (ora agravante) visa à reforma da decisão de indeferimento de expedição de ofício à Capitania dos Portos de São Paulo e do Distrito Federal.
2. Fatos Relevantes. (i) As pesquisas de bens do executado por meio dos sistemas informatizados Sisbajud, Infojud e Renajud resultaram infrutíferas. (ii) Os pedidos para consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e para penhora dos lucros e dividendos da empresa executada não foram analisados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o deferimento de expedição de ofício à Capitania dos Portos de São Paulo e do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. O princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
5. A parte agravante não teria demonstrado a realização de todas as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do executado, além da existência de requerimentos ainda não apreciados no tocante à penhora dos lucros e dividendos da empresa executada e da consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1916139, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJE 11.9.2024.